Tribunal: STF
Processo: RE 1554854
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Osvaldecir Aparecido de Lima, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. Incabível a execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no Tema 810/STF, cuja execução já foi extinta por sentença, diante do pagamento integral do débito.” (Agravo de Instrumento Nº 5026001-79.2023.4.04.0000, da 10ª Turma do TRF-4ª Região, Relator Des. Márcio Antonio Rocha, j. 31.10.2023).



    Após, remeteram-se os autos novamente para o órgão julgador para eventual adequação ao Tema nº 810/STF, oportunidade em que se entendeu pela manutenção do acórdão: 



    “Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, manter a decisão proferida pela Turma deste Tribunal e determinar o retorno dos autos à Vice-Presidência.” (eDOC nº 27).



    Na minuta, sustenta-se violação dos Temas nº 810 e 1.170 deste Supremo Tribunal Federal, permitindo a incidência da TR na execução.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O recorrente busca a revisão dos cálculos de precatórios em execução complementar, à luz do precedente firmado por esta Corte no julgamento do RE 870.947 (Tema nº 810/RG).



    A Corte de origem assim se manifestou, nos termos do voto condutor, in verbis:



    “Cuida-se de execução complementar em que requer a apuração das diferenças decorrentes do julgamento do Tema 810. Observo que no caso, o acórdão transitado em julgado em 12/2016 diferiu para a fase de cumprimento de sentença a forma de cálculo dos consectários legais, determinando que se adotasse inicialmente o índice da Lei 11.960/2009. Ocorre que, transitado em julgado o acórdão, foram executados os valores eextinto o processo por sentença, conforme mov. 104 em 04/10/2019. Assim, incabível a execução complementar no caso. Com efeito, no caso foi proferida sentença de extinção do feito pelo pagamento integra,l não tendo a parte se insurgido da sentença proferida no momento oportuno.” (e-doc. 11).



    Extrai-se do excerto acima que a Corte a quo entendeu que a declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento do RE nº 870.947, Tema nº 810 da Repercussão Geral, não alcança os credores no caso concreto, tendo em vista que a obrigação foi extinta pelo pagamento, não havendo, portanto, questão jurídica pendente. 



    Verifica-se que tal entendimento está em harmonia com aquele firmado neste Supremo Tribunal Federal, e que, ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Veja-se:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgRsegundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1423508 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25-08-2023)



    Extrai-se dos inúmeros precedentes que a aplicação do entendimento firmado em sede de repercussão geral “às situações pendentes”, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação do direito questionado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente